Tribunal: TJDFT
Processo: 0733493-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733493-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA AGRAVADO: CLAUDIA NOGUEIRA ALVES, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Requer a agregação de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que inverte o ônus probatório e imputa ao agravante; c) A intimação do agravado para, querendo, se manifestar; d) A reforma da decisão agravada, para manutenção da distribuição do ônus da prova na forma estabelecida pela regra geral, incumbindo a agravada provar os fatos constitutivos do seu direito. Trata-se de ação indenizatória fundada em suposto erro médico, em que pretende a autora a condenação do agravante e do HOSPITAL LAGO SUL S/A na obrigação de indenizá-la por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensionamento vitalício. A decisão impugnada foi assim lançada: Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do parágrafo primeiro do artigo 330 do Código de Processo Civil, já que a petição inicial expõe os fatos, a causa de pedir e o pedido, possibilitando a defesa por parte dos réus, sendo certo que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si. A quantificação dos pedidos de dano material e lucros cessantes não impede, por si só, o exercício da defesa. Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Hospital Daher. No que tange à legitimidade para a causa, essa enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, devendo ser apreendida diante das assertivas deduzidas na inicial. Assim, estando em discussão nos autos a possibilidade ou não da ocorrência de erro médico por parte do profissional que se utilizou do complexo hospitalar do réu, entendo que está, in status assertionis, patente a pertinência subjetiva para a lide. Ademais, ambos integram a cadeia de fornecimento dos serviços médicos. É importante lembra, ainda, que o atual Código de Processo Civil, com o objetivo de dar efetividade ao processo, expressamente dispôs sobre a primazia do julgamento do mérito (artigo 4o), razão pela qual, tanto quanto possível proceder-se-á ao conhecimento exauriente da demanda. Por outro lado, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu Márcio, tendo em vista que o valor atribuído pela autora não corresponde ao disposto no artigo 292, incisos III, V e VI, do CPC. Corrijo o valor da causa de oficio para nele constar o valor de R$232.725,88, correspondente a doze meses de pensão de R$1.060,49, além dos danos morais (R$120.000,00) e estéticos (R$100.000,00). Anote-se. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro o feito saneado. A parte autora sustenta que teria contratado a prestação de serviços médicos do réu Márcio para operação cirúrgica nos joelhos, afirmando a ocorrência de erro médico, vindo a reclamar compensação por danos morais, estéticos, materiais, lucros cessantes e a fixação de pensão vitalícia. Em defesa, a parte ré, em suma, reconhece a prestação dos serviços, porém afirma a ausência de erro médico, bem como aduz que o resultado poderia ter advindo da conduta da autora que não realizou o pós-operatório e as sessões de fisioterapia na forma recomendada, o que teria prejudicado sua recuperação. Nesse contexto, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: (a) a ocorrência de erro médico nas cirurgias realizadas pelo réu Márcio ou delas advindo, (b) o nexo de causalidade entre o suposto erro e os prejuízos alegados; (c) a relevância da conduta da autora no pós-operatório para a ocorrência do dano alegado; (d) a efetiva incapacidade da autora para o trabalho; (e) a extensão dos danos, inclusive a ocorrência de dano estético. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial e documental. Acerca do ônus probatório, registro que o vínculo jurídico entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, na hipótese, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Ao que verifico, está clara a hipossuficiência econômica e técnica da autora, pois litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça e não possui conhecimento técnico para demonstrar a existência de erro médico. Incumbirá, assim, à parte ré o ônus probatório, motivo pelo qual deverá arcar com os honorários periciais. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. WELDSON MUNIZ PEREIRA com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: i) é possível concluir pela ocorrência de erro médico cometido pelo profissional nas cirurgias realizadas ou delas decorrentes?; ii) caso sim, a autora se tornou incapaz para o trabalho em virtude do erro médico? A autora sofreu dano estético? iii) a conduta da autora no pós operatório foi relevante/determinante para o dano alegado? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ainda, determino à autora que: i) individualize precisamente os pedidos de reparação por danos materiais e lucros cessantes (item VII da inicial), acostando os autos os respectivos comprovantes; ii) acoste os autos os três últimos comprovantes de rendimentos da função de copeira anteriores à cessação da atividade. Prazo de 15 dias. Feito, dê-se vista à contraparte em idêntico prazo. Intimem-se. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito A inversão do ônus da prova é uma medida prevista no código do consumidor que é claramente aplicável a hipótese, muito embora possa se cogitar da exigência da responsabilidade civil subjetiva em razão do exercício de profissão liberal. Não obstante, não antevejo qualquer prejuízo a parte agravante em face da predição do Juízo de origem quanto à maior responsabilidade do réu na produção da prova, eis que ele detém o conhecimento e condição melhor para contribuir com a prova necessário ao julgamento do processo. A teoria dinâmica do ônus da prova já permite, ainda que não haja inversão, exigir-se a prova que tem mais condição de obtê-la. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Vale, ainda, acrescentar que não há qualquer efeito concreto em prejuízo ao réu, pois somente na sentença se poderá avaliar, em eventual recurso, como as provas foram efetivamente apreciadas pelo Juízo. A predição do Il Juízo, nestes termos, é até favorável ao réu que já fica devidamente alertado da amplitude que sua prova deve atingir. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de outubro de 2021